Tribunal: STF
Processo: RE 79120
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. 
É lícita a atualização complementar do cálculo, quando há demora no pagamento da diferença, resultante de anterior atualização, a ponto de se mostrar desatualizada a conta. - Precedentes do STF  - Recurso não conhecido.